Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005796-40.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABA
AGRAVANTE: VULCABRAS AZALEIA - SP, COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Determino a intimação do Estado de Mato Grosso, para, querendo, manifestar-se sobre o Agravo Interno de Id. no 84999451, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora